Tribunal: TJDFT
Processo: 0713608-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713608-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CARLOMAM DOS SANTOS NOGUEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de revisão criminal formulada de próprio punho por CARLOMAM DOS SANTOS NOGUEIRA. Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses do autor, cabendo-lhe, ainda, verificar a adequação do pedido e instruir o feito. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2025 19:47:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator